Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700889-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis de Azevedo contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 218705264 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711483-91.2022.8.07.0018, condicionou a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fazendo-o nos seguintes termos: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO em face do DISTRITO FEDERAL Na manifestação de ID 213022337, a Contadoria Judicial aplicou a Taxa Selic somente sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) II - Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 215623961. III - Homologo os cálculos de ID 213022337. IV – Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa a presente expeçam-se os pertinentes requisitórios. Após, prossiga-se conforma a decisão de recebimento de ID 134902604. V – No mais, ficam as Partes, desde já cientes, que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. VI - Intimem-se as Partes da presente. Em face da decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 221174340 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão coligida ao Id 221615186 do processo de referência. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67835873), refuta o entendimento que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que rejeita a impugnação do devedor. Defende o prosseguimento do cumprimento de sentença em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pelo pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Argumenta que, a teor dos arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC, a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Insurge-se contra a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado. Proclama deva ocorrer o trâmite regular do feito com expedição dos requisitórios de pagamento. Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Aduzem não ter o juízo de origem se atentado para o fato de que “aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC (...)”. Ressalta a possibilidade de serem praticados atos de alienação do domínio sem prejuízo à Fazenda Pública e sacrifício à segurança jurídica, por haver possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público. Acresce que o trânsito em julgado da decisão não pode ser entendido como prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, que são de preenchimento cumulativo necessário à atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo recolhido (Id 67836805). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Francisco de Assis de Azevedo em desfavor do Distrito Federal, em que objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, exclusivamente, quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença antes da preclusão da decisão que rejeita a impugnação do devedor e homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. É verdade que a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir o que lhe é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto a parte agravada, beneficiada pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida. Anoto, ademais, que eventual efeito suspensivo à decisão recorrida somente poderia ser atribuído em eventual julgamento de recurso a ser interposto pela parte executada, não cabendo ao julgador de primeira instância afastar, ex officio, o caráter de definitividade da execução. Contudo, não vejo configurada indevida protelação por meio da decisão objurgada. Pelo contrário, prudente ela se mostra, em razão da pendência da discussão acerca do valor total do débito. Postergação não há, porque a questão relativa ao valor da dívida ainda pode ser objeto de discussão por parte do Distrito Federal. Mais. Tenho que as especificidades do caso concreto apontam caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória para a medida requerida pelo ora agravante. O conjunto dos elementos argumentativos e probatórios reunidos aos autos atestam inequívoco periculum in mora inverso (reverso), predominando para a hipótese sub judice o inconteste fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos) do eventual deferimento da tutela recursal postulada pelo ora agravante. Com efeito, perigo de dano reverso ocorre pelo eventual prosseguimento dos atos executórios antes que definido o real valor do débito. Efetivados os atos que importem em alienação do domínio, tal como postulado pela parte agravante, risco de irreversibilidade haverá com comprometimento do julgado que possa vir a ser proferido em julgamento final de eventual recurso a ser interposto pelo Distrito Federal. Assim, temerária a concessão da tutela requerida pela parte agravante, pelo que não reconheço a probabilidade do direito por ela vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora